Tribunal: TJDFT
Processo: 0743042-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743042-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA BARBOSA MENDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial. Nas suas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão impugnada desconsiderou o disposto no art. 1o-E da Lei no 9.494/97, que permite a revisão do precatório antes do pagamento, devendo, portanto, ser reconhecida a inexistência de preclusão. Solicita a suspensão do processo com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, alegando a existência de uma questão prejudicial externa devido à pendência de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 7.391/DF. Afirma que há excesso de execução ao considerar o montante consolidado para a aplicação da taxa Selic. Além disso, questiona a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ. Requer que seja declarada a inexigibilidade do título executivo, por violação à decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Liminarmente, solicita a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação dos cálculos, determinando que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal e que novos cálculos sejam elaborados pela contadoria judicial, observando-se a metodologia correta. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado nos autos. A decisão agravada determinou o envio dos autos à contadoria para que fossem aplicados os índices corretos sobre o valor base (diferença sem correção), apresentado pelo autor e não contestado pelo agravante. Como os cálculos ainda não foram incluídos nos autos, não se identifica, neste momento, o risco de dano grave ou de difícil reparação que justificaria uma intervenção jurisdicional positiva e imediata por parte deste Relator. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, verifica-se que não há na decisão agravada o reconhecimento pelo magistrado a quo da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, conforme alegou o agravante. Além disso, a decisão contestada baseou-se nos termos da Resolução no 303/19, editada pelo CNJ, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário, a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da CF, e na Emenda Constitucional no 113/21. Essas normas estabelecem que a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior à EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária aplicáveis até então. Assim, ao menos em juízo de prelibação, não se vislumbra a inconstitucionalidade arguida, pois a metodologia de aplicação da Selic, na forma simples, de modo prospectivo, não prejudica a correção e os juros de mora incidentes sobre o valor principal do débito até o momento em que aplicada a referida taxa. Em linha de princípio, não parece haver capitalização ou anatocismo, mas apenas uma adequada regulamentação da sucessão de diferentes índices. De mais a mais, o Tema no 864 do STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a questão examinada na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tratou de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal pela Lei Distrital 5.184/2013. Assim, ao menos por ora, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação. Por fim, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.391/DF, proposta pelo Governador do Distrito Federal, que busca a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal utilizado como fundamento para o provimento judicial em execução, não foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há a questão prejudicial externa alegada pelo recorrente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator